Tribunal: CARF
Processo: 11020.722097/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722097/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.127 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
TOMAZ ARTUR LUCENA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 04-41.373, da 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE) que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista
que o recorrente foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da
Previdência Social, por ser serventuário da justiça.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722097/2012-35
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

Trata-se de crédito lançado pela Auditoria Fiscal em desfavor da Interessada acima
identificada, por intermédio do Auto de Infração AI – DEBCAD 37.371.078-0 (fls. 02 a
15), no valor total de R$ 22.597,60, referentes a contribuições previdenciárias a cargo
do contribuinte individual.
Conforme o Relatório Fiscal do Processo (fls. 16 a 27), foi lavrado o referido auto de
infração aplicada em decorrência das seguintes constatações e procedimentos adotados
no decorrer da ação fiscal:
Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do
Brasil - RFB, constatou-se divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo
acima identificado, a título de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a
pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, com os valores considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS Cidadão.
Em razão do exposto foi expedido Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, bem
como o Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, através do qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar documentos e informações com o objetivo de se
proceder a análise quanto a sua situação relacionada com os recolhimentos das
contribuições previdenciárias, visto que o mesmo, pela atividade que exerce, é segurado
obrigatório da Previdência Social, conforme determina o artigo 12, inciso V, letra "h",
da Lei n° 8.212/91. O sujeito passivo exerce o cargo de Oficial do Serviço de Protesto
de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas
Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Nova Petrópolis, tendo
assumido em 26/12/1972 (código da serventia 09.847-5), conforme consta do Relatório
dos Dados da Serventia Extra Judicial do Conselho Nacional de Justiça.
Nos termos do artigo 236 da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público:
" Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento)
§ 1° - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus
atos pelo Poder Judiciário.
§ 2° - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3° - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses."
Ao regulamentar o artigo 236 da Constituição Federal, a Lei n° 8.935/94 (Lei dos
cartórios) dispôs:
"Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(... )
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão."
No âmbito da Receita Federal do Brasil, o tema é tratado aplicando-se a seguinte
legislação:
• Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;"
(... )
• Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999):
"Art.9° São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual:
(... )
I) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;"
(... )
• Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005:
"Art.9° Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS1, conforme o disposto no art. 51 da Lei n°
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional n° 20, de 1998; (grifo nosso)
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei n° 8.935, de 1994;"
(... )
Pela leitura dos dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei n° 8.935/94 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro nomeados até 20 de novembro
de 1994, véspera da publicação da referida lei. As disposições contidas nos seus artigos
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

40 e 51 não comportam dúvidas. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da
publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as
contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões
de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime
Geral de Previdência Social - RGPS.
A Emenda Constitucional n° 20/1998, no entanto modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua abrangência,
determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo. Vejamos o que dispõe o texto constitucional:
"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo." (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei n° 9.717/98 veio determinar, em seu
artigo 1°, inciso V, que:
Regime Próprio de Previdência Social
"Art. 1° Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(... )
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios;" (grifamos)
Assim, a partir da vigência da EC n° 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei
n° 8.935/94 para todos os titulares de serviços notariais, inclusive os nomeados antes de
20 de novembro de 1994. A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se
ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de função. E se eram servidores
públicos deixaram de ser com a vigência da Lei 8.935/94, que em seu artigo 25 dispôs:
"Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão." (grifo nosso)
É fato que até a Emenda Constitucional n° 20/1998 qualquer tipo de trabalhador
poderia estar vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), na qualidade
de servidor efetivo, comissionado, celetista, etc; porém, após a referida norma
constitucional, a vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos
de provimento efetivo. Consequentemente, os demais trabalhadores passaram a
pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, em seu artigo 9°,
inciso XXIV, previu que mesmo os titulares dos serviços notariais admitidos antes da
publicação da Lei n° 8.935/94, que amparados pelo artigo 51 da mesma, permaneceram
no regime próprio, tornaram-se segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, como contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por
força da Emenda Constitucional n° 20/1998.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

Cumpre, então, ressaltar que os titulares de cartório (notários ou tabeliães e os oficiais
de registro) são responsáveis pelo recolhimento de sua própria contribuição, como
contribuintes individuais, na forma prevista no artigo 21 da Lei n° 8.212/91.
A jurisprudência administrativa vai no mesmo sentido:
Acórdão 12-36.465 - 12a Turma da DRJ/RJ1, de 31 de março de 2011.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS, TABELIÃES, OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, conforme o
disposto no art. 51 da Lei n° 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por
força da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, deve recolher para o Regime Geral de
Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da inexistência
de direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, conforme julgado
abaixo:
RE 409295 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL AG.REG.NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 03/05/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma
EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo.
Ocupantes de cargo em comissão. Filiação ao Regime Geral de Previdência Social.
Advento da EC n° 20/98. Direito adquirido a regime jurídico previdenciário.
Inexistência. Precedentes. 1. Os ocupantes de cargo em comissão de forma exclusiva
estão sujeitos ao regime geral de previdência social. 2. É pacífica a jurisprudência
desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o
previdenciário. 3. Aplica-se à aposentadoria a norma vigente à época do
preenchimento dos requisitos para a sua concessão. 4. Agravo regimental não provido.
(grifamos)
Sendo assim, por meio do Processo Fiscal em questão estamos lançando as
contribuições previdenciárias do período de 01/2007 a 12/2008 para custeio dos
benefícios previdenciários previstos na Lei n° 8.213/91, visto que o sujeito passivo
possui a condição de segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de
contribuinte individual pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições
incidentes sobre os rendimentos auferidos de pessoas físicas, conforme determina o
artigo 30, inciso II, da Lei n° 8.212/91. Esclarecemos, por oportuno, que as
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

contribuições do período de 01/2009 a 12/2010 estão sendo lançadas através do
Processo Fiscal n° 11.020.722.440/2012-41.
Em resposta, de 13/04/2012, ao TIPF, o sujeito passivo não contesta o não
recolhimento de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social
no período fiscalizado, uma vez que alega direito adquirido a permanecer vinculado ao
Regime Próprio de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, através do Instituto de
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, já que admitido anteriormente
a publicação da Lei n° 8.935/94, bem como apresenta considerações em relação ao
procedimento fiscal em curso, conforme documentação anexa.
O Quadro Demonstrativo a seguir discrimina, mês a mês, os valores declarados em
DIRPF pelo sujeito passivo, assim como os valores existentes no CNIS Cidadão em seu
nome, a título de base de cálculo das contribuições previdenciárias, referente ao período
de 01/2007 a 12/2008, como segue:

Para maior entendimento a respeito das informações contidas no Quadro Demonstrativo
elaborado fazemos as seguintes considerações, a saber:
a) Informações do CNIS Cidadão: salário de contribuição recolhido pelo contribuinte
individual através de Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS (CI/GPS),
bem como a remuneração recebida pela prestação de serviços à pessoa jurídica
constante de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência
Social - GFIP (GFIP/PJ) regularmente entregue a RFB;
b) Remuneração Recebida de Pessoa Física - PF: remuneração mensal recebida de
pessoa física, conforme declarado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF;
c) Teto Máximo do Salário de Contribuição: valor máximo vigente para fins de
recolhimento da contribuição previdenciária no referido mês;
d) Diferença Apurada - Base de Cálculo: diferença apurada entre os rendimentos
auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas e o salário de contribuição
constante do CNIS Cidadão, respeitando-se o limite máximo;
e) Diferença Apurada - Contribuição: contribuição calculada com a aplicação do
percentual de 20% (vinte por cento) sobre a diferença encontrada a título de salário de
contribuição, conforme dispõe o artigo 21 da Lei n° 8.212/91;
f) Esclarecemos, por oportuno, que levamos em consideração no presente lançamento,
quando existentes, os valores declarados em GFIP em nome do contribuinte no CNIS
Cidadão, decorrentes da prestação de serviços a pessoas jurídicas (PJ), na condição de
segurado empregado e/ou contribuinte individual. Os valores declarados em GFIP
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

foram levados em consideração para fins de apuração do limite máximo do salário de
contribuição mensal, nos termos do artigo 28, inciso III, § 5°, da Lei n° 8.212/91.
De acordo com as informações contidas no Quadro Demonstrativo acima, verifica-se
que para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias o sujeito passivo
autuado não observou o disposto no inciso III, do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.876/99, que assim determina: "Entende-se por salário-de-
contribuição, para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado
o limite máximo a que se refere o parágrafo 5°".
Ressaltamos, por sua vez, que o artigo 82 da Instrução Normativa -IN MPS/SRP n°
03, de 14 de julho de 2005 (Diário Oficial da União de 15/07/2005), disciplina que: "O
contribuinte individual que, no mesmo mês, prestar serviços à empresa ou à equiparado
e, concomitantemente, exercer atividade por conta própria, deverá recolher a
contribuição social previdenciária incidente sobre a remuneração auferida pelo exercício
de atividade por conta própria, respeitando o limite máximo do salário-de-contribuição".
Ressaltamos, ainda, se for o caso, que o artigo 84 da IN MPS/SRP n° 03/2005
determina que: "As disposições contidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, ao
aposentado por qualquer regime previdenciário que retornar à atividade como segurado
contribuinte individual ".
Com relação aos valores das multas calculados no Auto de Infração, indicados por
competência no anexo DD - Discriminativo do Débito, no qual se encontram listados os
levantamentos utilizados para apuração do débito (C1 -CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL DISPENSADO DE DECLARAR EM GFIP e C2 -CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL DISPENSADO DE DECLARAR EM GFIP 12/2008 em diante),
prestamos os seguintes esclarecimentos:
Até a edição da Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008, vigente a partir de
04/12/2008, a qual foi convertida na Lei n° 11.941, em 27/05/2009, a sistemática de
aplicação de multa encontrava-se prevista na Lei n° 8.212/91;
Na época da ocorrência dos fatos geradores e dos vencimentos das contribuições
incluídas no Auto de Infração em tela, relativamente às competências 01/2007 a
11/2008, o artigo 35 da Lei n° 8.212/91 dispunha que para pagamento de créditos
incluídos em notificação fiscal de lançamento o contribuinte estava sujeito à multa de
mera lada no percentual de 24% (vinte e quatro por cento). Na hipótese de dispensa de
apresentação de declaração dos referidos créditos em GFIP, referida multa de mora
deveria ser reduzida em 50% (cinquenta por cento), ou seja, para 12% (doze por cento).
A Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, alterou a
redação do artigo 35 da Lei n° 8.212/91, revogando os parágrafos 4°, 5°, 7° e 8° do
artigo 32 e incluindo o artigo 35-A (todos da Lei n° 8.212/91), alterando, em
consequência, tal sistemática de aplicação de multa, a qual passou a ser disciplinada
pelo artigo 44 da Lei n° 9.430/96, que prevê a aplicação de multa única de 75% (setenta
e cinco por cento);
Dessa forma, foi aplicada multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) prevista na legislação supracitada para a competência 12/2008, visto que a falta
de recolhimento ocorreu posteriormente a data que entrou em vigor a Medida Provisória
n° 449/2008 (04/12/2008), convertida na Lei n° 11.941/2009. Informamos que esta
sistemática de aplicação da multa foi utilizada somente para o mês 12/2008.
Tendo em vista a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula Vinculante n°
08/2008, que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5° do
Decreto- Lei n° 1.599/77, e dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
prazo decadencial de 10 (dez) anos para as contribuições previdenciárias, ressaltamos
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

que em relação ao período 01/2007 a 12/2007, como não houve o recolhimento
antecipado ou parcial da contribuição previdenciária por parte do sujeito passivo
autuado, aplicamos no lançamento o disposto no artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172/66), cujo prazo decadencial é de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a obrigação deveria ter
sido adimplida.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 28/06/2012 (fl. 91 a 101), cujos pontos relevantes para
a solução do litígio são:
Não se conforma o contribuinte com o procedimento fiscal levado a efeito pela douta
autoridade legal. O resultado simplesmente desprezou a defesa apresentada e
surpreende, data venia, tendo em vista o desprezo do status jurídico do sujeito passivo,
como Titular de Oficio de Registros Públicos, na condição de contribuinte vinculado a
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
Ocorre que, como o próprio procedimento fiscal deixa à calva, o sujeito passivo é
Titular do Ofício de Registros de Imóveis e Protesto de Títulos na Comarca de São
Francisco de Paula. Tal condição é exercida desde 05.05.1966, portanto muito antes da
CF/88, bem como muito antes da aludida Emenda Constitucional n° 20, que data de
15/12/1988.
Pelo fato de ser anterior a Carta .Magna de 1988, o autor tem o direito em manter a
sua vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme bem esclarece a
Mestre Juliana de Oliveira Xavier Ribeiro.
Como tal, por ser Titular antes da edição da Lei 8.935/94, bem como antes da CF/88,
o signatário optou e se mantém vinculado ao Regime Próprio de Previdência''Social,
vinculado ao Estado do Rio Grande do Sul, através IPERGS.
Como bem esclareceu o E. STF, os notários e registradores são considerados
“servidores públicos em sentido amplo" (STF - ADI 2602 - Rei. Min.. Moreira Alves –
DJU. 25.06.05, p.30). Nesta condição, se observa que signatário se enquadra na
disposição do artigo 13, da lei 8.212-/91.
Aliás, o comando, constitucional do artigo 201, § 5 o, é mais taxativo ainda.
Logo, por expressa previsão legal, o sujeito passivo possui a condição de excluído do
Regime Geral de Previdência Social. E mais, por expressa vedação constitucional, o
sujeito passivo tem a sua participação vedada no RGPS.
Ademais, a legislação que regula o custeio do Regime Geral de Previdência Social,
Lei 8.212/91, s.m.j., é ,o único instrumento legal que possui a condição de elencar
aqueles que - são contribuintes obrigatórios do RGPS. Prevê o artigo 12 do texto legal.
Ora, no rol exaustivo, numerus clausus, não se verifica nenhuma figura jurídica na
qual estejam enquadrados os Tabeliães ou os Registradores, mormente aqueles que são
vinculados a Regime Próprio de previdência Social.
Outrossim, é esclarecedor artigo sobre o tema defendido pelo conhecido Professor
Vicente de Paula Santos, que analisa especificamente a situação dos notários e
registradores.
Com efeito, inoportuna e com caráter manifestamente ilegal a atuação fiscal no
presente caso, tendo em vista que o sujeito passivo hão se enquadra na condição de
contribuinte obrigatório do RGPS, por ser membro de RPPS, nos termos do artigo 13,
da lei 8.212/91.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

PEDIDO
O sujeito passivo requer:
- que Vossa Senhoria se digne de acatar a presente impugnação, para determinar o
arquivamento sumário do presente expediente, sob pena de o signatário tomar as
medidas legais e cabíveis contra a atuação manifestamente ilegal e abusiva da qual
está sendo vítima.
Pelo acórdão 04-41.373 (fls. 107/120), a 3a Turma da DRJ/CGE julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE No âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-
se na esfera de competência do Poder Judiciário.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
NOTÁRIOS.
TABELIÃES.
OFICIAIS
DE
REGISTRO
E
REGISTRADORES.
REGIME
PRÓPRIO.
VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE
16/12/1998.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao Regime
Geral da Previdência Social - RGPS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 09/08/2016, conforme Aviso de
Recebimento – AR juntado à folha 124 e, em 29/08/2016, conforme carimbo aposto na peça,
apresentou recurso voluntário (fls. 126/156).
Em suas razões recursais, o contribuinte repete as alegações de defesa, reforçando
que não seria segurado do Regime Geral de Previdência Social, mas do Regime Próprio de
Previdência Social.
Que a manutenção do lançamento se configuraria em bitributação sobre um
mesmo fato gerador e que não pode ser obrigado ao recolhimento para o RGPS do qual não
receberá nenhuma contrapartida, eis que não lhe será permitido acumular aposentadorias de
distintos regimes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
MÉRITO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. REGIME PRÓPRIO. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
Nos termos da Constituição Federal de 1988, os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, conforme expresso na
Magna Carta:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público. (Regulamento) (...)
Ao regulamentar o referido dispositivo da Constituição Federal, a Lei no 8.935/94 (Lei
dos cartórios) assim dispõe:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela lei 8.212/91, Art. 12, a,
V, h que foi detalhado pela Instrução Normativa RFB no 971/2009 nos seguintes termos:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Pela leitura do dispositivos transcritos, verifica-se que a Lei no 8.935/94 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação
da referida lei. Os titulares dos serviços notariais nomeados antes da publicação da Lei
permaneceriam em seu regime próprio, desde que mantivessem as contribuições nele
estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou das concessões de suas
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

aposentadorias e os admitidos após a publicação da Lei integrariam o Regime Geral de
Previdência Social - RGPS.
No entanto, a Emenda Constitucional no 20/98 alterou a disciplina dos Regimes
Próprios de Previdência Social que passaram a se aplicar apenas aos servidores titulares
de cargo público de provimento efetivo, conforme a seguinte disposição:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
Sob esse novo comando normativo constitucional, a Lei no 9.717/98 estabeleceu nova
disciplina acerca dos regimes próprios:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
[...]
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios;
Portanto, a partir da vigência da Emenda Constitucional 20/98, foi alterada a situação
definida na Lei no 8.935/94 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de
20 de novembro de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de
provimento efetivo, bem como para todos os titulares de serviços notariais.
A referência a todos os titulares de serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos
não são servidores titulares de cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes
públicos com delegação de função, pois se eram servidores públicos deixaram de ser,
por expressa disposição da Lei dos Cartórios:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão.
É fato que até a Emenda Constitucional no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia
estar vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor
efetivo, comissionado, celetista, etc; porém, após a referida norma constitucional, a
vinculação ao RPPS ficou adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento
efetivo e por conseguinte, os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime
Geral de Previdência Social.
Importante salientar que a inserção no regime próprio de previdência social dos
serventuários de justiça não remunerados pelos cofres públicos foi julgada
inconstitucional pelo STF na ADIN 2.791-3 em 16/08/2006 cujo requerente é o
Governador do Estado do Paraná e o requerido é a Assembléia Legislativa do Estado do
Paraná.
Assim, conclui-se que eventual vínculo do sujeito passivo com regime próprio não
encontra amparo na legislação atual e a demanda judicial ainda encontra-se pendente e
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2005-000.127 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722097/2012-35

sem irradiar efeitos favoráveis ao pleito defensivo, que implica na manutenção da
exigência fiscal lançada.
Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o
Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado
obrigatório desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para
regime próprio.
Há que se ponderar que a questão sobre o eventual direito adquirido a permanecer
no IPERGS não prejudica de maneira alguma o fato de que, conforme já exposto, a partir da
Emenda Constitucional 20/1998, se faz sujeito passivo de obrigação tributária uma vez que
situado como contribuinte obrigatório do RGPS. Nessa condição foi efetuado o lançamento.
Veja que o impugnante postulou sua permanência como contribuinte do IPERGS.
Ou seja, ainda que não fosse obrigado permanecer lá, porque obrigação legal não mais existia,
assim o desejou.
No entanto, a compulsoriedade em contribuir se dá apenas em relação ao RGPS.
Assim, o lançamento deve prevalecer.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 169
DF CARF MF
Original